Tribunal: TJMT
Processo: 8010135-08.2012.8.11.0009
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010135-08.2012.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADALICIO RODRIGUES DA COSTA - CPF: 483.865.709-97 (RECORRENTE), LILIANE CASADEI - CPF: 020.860.309-32 (ADVOGADO), PASSAREDO LINHAS AEREAS (RECORRIDO), MARCELO AZEVEDO KAIRALLA - CPF: 252.009.648-90 (ADVOGADO), VITOR SILVA ARAUJO - CPF: 063.477.476-00 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 690.164.611-91 (ADVOGADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA QUE DECLAROU EXTINTA A EXECUÇÃO. PENHORA INFRUTÍFERA. EMPRESA EXECUTADA QUE PERMANECE ATIVA. SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

Anula-se a sentença de extinção, devendo os autos retornarem ao juizado de origem para o prosseguimento da execução.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

8010135-08.2012.8.11.0009

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Adalicio Rodrigues da Costa

Recorrida(s):

Passaredo Linhas Aéreas

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/03/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que extinguiu a execução, ante a falta de condição de procedibilidade da ação, em razão da inexistência de bens penhoráveis.

O exequente alega que houve a indicação de bens, sendo requerido a intimação da Gol Linhas Aéreas e da Tam Airlines, tendo em vista que possuem convênio com a Executada, operando voos em parcerias e fazendo repasse de valores, razão pela qual deve ser deferido a penhora de créditos da executada.

Desta forma, pleiteia pela reforma da sentença para que seja reconhecida a presença das condições de procedibilidade da ação, determinando-se o prosseguimento da execução.

Pois bem. Verifico que o juízo “
a quo”
extinguiu o feito, com argumento de que: “
a parte não cumpriu o comando da decisão, acostando aos autos requerimentos embaraçosos e limitando-se a pleitear a reiteração de penhora em relação às empresas LATAM e GOL, não indicando bens da requerida”
, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95.

Em que pese o entendimento proferido pelo juízo “a quo”, verifico que a empresa VOEPASS Linhas Aéreas, com a razão social PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S/A, opera com o CNPJ 00.512.777/0001-35 e tem sua sede localizada na Avenida Thomaz Alberto Whately - Jardim Joquei Clube, Ribeirao Preto - SP, 14.078-550, bem como possui convênio com outras companhias aéreas, como: Gol e Latam, as quais efetuam o repasse de valores.

Assim, a empresa VOEPASS possui patrimônio visando o cumprimento da sentença, de modo que deverá o Exequente indicar bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar o retorno deste feito ao Juizado Especial Cível de origem para o prosseguimento da execução.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024